Tribunal: TJDFT
Processo: 0002282-22.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DESPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. PROVA NÃO JUDICIALIZADA. MERA PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, uma vez que limitado a elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, de rigor a despronúncia do acusado, pois não atendida exigência do artigo 413 do Código de Processo Penal.

3. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram aptos para submeter um dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

4. Recurso provido.